Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-81.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007138-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERCIO FREIRE ATAIDE FILHO - CPF: 100.083.514-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDREA BORTOLOMEDI - EPP - CNPJ: 05.794.328/0001-40 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007138-81.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE ASTREÍNTES – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA –DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ DA DECISÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DECOTADO DA MULTA COMINATÓRIA - BASE DE CÁLCULO - DESCABIMENTO RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o descumprimento da decisão que deferiu a tutela, não há falar-se em afastar a multa pelo descumprimento da ordem judicial
.

Não se verifica contradição na decisão que, após reconhecer o contumaz descumprimento da decisão, reduz o valor da astreinte por reputá-lo excessivo.

Diante da ausência de documento que comprove que o imóvel penhorado se trata do único bem de família, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

“(...) tratando-se de cumprimento de sentença de astreintes, é de se destacar que o respectivo montante não integra a base de cálculo dos honorários devidos na execução, por tratar-se de meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não integrando, do mesmo modo, a base de cálculo dos honorários advocatícios provenientes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir ou excluir o valor da multa cominatória. Precedentes”
(EDcl no REsp n. 2.066.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007138-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
ANDREA BORTOLOMEDI - EPP.

Processo na origem: 1026578-91.2024.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

AÇÃO
: Execução Provisória das Astreintes (Proc. n.º 1026578-91.2024.8.11.0002) que
ANDREA BORTOLOMEDI - EPP
move contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 211905666 - Pág. 1/8): acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer a existência de excesso de execução e, por conseguinte, reduziu o valor das astreintes (R$ 370.000,00) para o total de 20 (vinte) dias multas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecendo o valor em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), notadamente em virtude da executada não ter cumprido até o momento a tutela de urgência.

AGRAVO
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
alega, em síntese, não houve descumprimento da decisão judicial, porque não houve interrupção do fornecimento de energia e nem inclusão em cadastros restritivos em relação à cobrança de faturas acima da média (R$209,43) e nem prejuízos para a exequente com a mera emissão das faturas com valores diversos. Aduz que a interpretação do dispositivo do comando judicial deve ser feita de forma integrada com a fundamentação, de modo a saber o seu alcance. Sustenta que houve uma contradição na hora de estabelecer o valor total das astreintes, porque se o limite é de 20 dias multa no valor de R$500,00, o total deve ser R$10.000,00 e não R$37.000,00, como posto na decisão. Defende a necessidade de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da impugnação, que acolheu o excesso de execução. Pugna pelo provimento do recurso a fim de corrigir o valor das astreintes e para arbitrar honorários de sucumbência em favor do agravante.

CONTRAMINUTA
(ID 211905662): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007138-81.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra decisão que na Execução Provisória das Astreintes (Proc. n.º 1026578-91.2024.8.11.0002) que lhe move
ANDREA BORTOLOMEDI – EPP,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer a existência de excesso de execução e, por conseguinte, reduziu o valor das astreintes (R$ 370.000,00) para o total de 20 (vinte) dias multas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecendo o valor em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), notadamente em virtude da executada não ter cumprido até o momento a tutela de urgência.

A agravante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
relata que está sendo executado pela ora agravada,
ANDREA BORTOLOMEDI - EPP,
ao pagamento da quantia de
R$370.000,00
(trezentos e setenta mil reais), referente a astreintes pelo descumprimento da decisão judicial proferida na ação declaratória de existência de crédito de energia elétrica (Proc. nº 1028165-22.2021.8.11.0002), que determinou que a concessionária não emitisse faturas relativas ao consumo da UC de propriedade da agravada em valor acima da média (R$209,43).

A agravada teria informado ao Juízo o descumprimento da decisão por três vezes e, em todas elas, o valor da astreinte foi majorado, somando a quantia executada.

A concessionária agravante impugnou o cumprimento de sentença, que teve parcial acolhimento para reduzir o valor das astreintes para o total de 20 (vinte) dias multas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecendo o valor em
R$37.000,00
(trinta e sete mil reais), com a incidência de juros e correção monetária a contar do despacho que a fixou, em virtude da executada não ter cumprido a tutela de urgência até aquele momento.

Contra essa decisão insurge-se a empresa executada, ora agravante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que estabeleceu o valor das astreintes em
R$37.000,00
(trinta e sete mil reais) e se tem cabimento a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da impugnação.

A primeira tese da agravante é a de que não houve descumprimento da decisão judicial, porque não praticou qualquer ato de cobrança das faturas questionadas, não houve interrupção do fornecimento de energia e nem inclusão dos dados da agravada em cadastros restritivos, em relação à cobrança de faturas acima da média (R$209,43) e nem houve prejuízos para a exequente com a mera emissão das faturas com valores diversos.

Sem razão a agravante, porque a decisão que concedeu a tutela de urgência, em 16/09/2021, determinou que a requerida
emitisse as faturas em valores não superiores à média de consumo da UC 6/2715007-7
, qual seja, o valor de R$ 209,43 (duzentos e nove reais e quarenta e três centavos), até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa (ID. 65596690 - origem).

Ainda que a decisão tenha também por objetivo impedir atos de cobrança dos valores que ultrapassam a referida média, tais como interromper o fornecimento da energia ou incluir os dados da autora em cadastros restritivos de crédito, a decisão agravada esclarece que também tinha o objetivo de permitir que os pagamentos das faturas, com valor da média, fossem realizados e comprovados pelo exequente nos autos associados.

No entanto, como a concessionária continuou a emitir faturas com valores muito acima do valor da média (R$209,43), conforme se verifica da fatura de
março/2024
, emitida no valor de
R$9.187,88
(ID 211905670 - Pág. 1), a agravada se viu impedida de realizar o pagamento e, consequentemente, de fazer a comprovação nos autos da ação declaratória.

Assim,
evidente não só o prejuízo causado à agravada, mas principalmente que houve o descumprimento da decisão que deferiu a tutela, de modo que não há falar-se em afastar a multa pelo descumprimento da ordem judicial
.

A segunda tese da agravante é a de que teria havido contradição na decisão impugnada ao reduzir o valor de R$370.000,00 para R$37.000.00, mesmo que “seus fundamentos indicassem a fixação da multa no montante de R$ 10.000,00” (20 dias-multa no valor de R$500,00).

A agravante demonstra que após a fixação das astreintes em 20 dias-multa no valor de R$500,00, esse valor foi majorado em duas outras oportunidades em que foi informado pela agravada o descumprimento da decisão. Vejamos:

“(a)
R$ 10.000,00
correspondem à aplicação da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, atinente ao período de 20 de setembro de 2021 até 21 de janeiro de 2022;

(b)
R$ 60.000,00
, referente ao interstício de 09 de junho de 2022 até 25 de outubro de 2022, para o qual incidiu a multa de R$ 1.000,00 por dia, limitado a 60 dias, e

(c)
R$ 300.000,00
, correspondente à execução da multa-diária de R$10.000,00 (dez mil reais) limitado a 30 dias

O total, incluindo todas a majorações, atingiu o montante executado de
R$370.000,00
(trezentos e setenta mil reais).

O Juízo considerou esse valor excessivo e, utilizando-se do poder que lhe confere a norma, decidiu reduzir o valor da multa
diária para R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, porém, sem qualquer traço de contradição, fixou o valor da execução provisória em
R$37.000,00
(trinta e sete mil reais), com a incidência de juros e correção monetária a contar do despacho que a fixou, ressalvando que havia decidido por tal valor considerando-se o fato de que, até aquele momento (25/02/2024), a agravante não teria cumprido a determinação feita em 16/09/2021.

Logo, constatado o longo e recalcitrante descumprimento da decisão, não pode a empresa executada, ora agravante, esperar que lhe seja exigido apenas o valor correspondente ao primeiro período de descumprimento da decisão. Lado outro, deveria se dar por satisfeita pelo fato de que a decisão agravada reduziu drasticamente o valor a ser executado para apenas 10% do efetivamente devido.

Desse modo,
não comporta reforma a parte da decisão que reduziu o valor da astreinte a ser executado para R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), com a incidência de juros e correção monetária
.

Por fim, a agravante alegou que a decisão agravada teria se omitido “quanto à fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor do excesso de execução reconhecido”.

As astreintes constituem apenas meio de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de modo que não possuem caráter condenatório e nem transitam em julgado.

Como esclarecido acima, o Juízo tem o poder legal de reduzir o seu valor, quando a reputar excessiva, como ocorreu no presente caso.

Não obstante, não houve de fato sucumbência no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, porque não foi afastada a condenação ao pagamento da multa e nem foi constatado excesso de execução, seja por erro de cálculo, seja pela inclusão de consectários indevidos.

O que ocorreu, foi a mera redução do valor das astreintes considerado excessivo para a finalidade de coagir a agravante a cumprir a decisão, de modo que tal diferença não poderá compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA COM IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. FINALIDADE DA VERBA SANCIONATÓRIA EXEQUENDA MERAMENTE COERCITIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior dispõe no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes.

2. No entanto,
tratando-se de cumprimento de sentença de astreintes, é de se destacar que o respectivo montante não integra a base de cálculo dos honorários devidos na execução, por tratar-se de meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado,
não integrando, do mesmo modo, a base de cálculo dos honorários advocatícios provenientes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir ou excluir o valor da multa cominatória
. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.066.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO
. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ NÃO REALIZADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários,
impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astreintes
. Precedentes.

3.
Pelo princípio da causalidade, não são devidos honorários pela parte agravada

4. A impugnação da Súmula 568 do STJ se dá com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não foi feito na hipótese.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.940.036/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Desse modo,
não há falar-se em omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da executada, ora agravante, porque não são devidos quando a decisão agravada se limitar a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, com o objetivo de reduzir o valor das astreintes
.

Por essas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão que manteve a condenação ao pagamento da multa em razão do descumprimento da decisão, porém reduziu o valor das astreintes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024